Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo. Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, intimo a nobre causídica a justificar, fundamentadamente, a razão porque impôs sigilo à petição de ID 78945745. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403